Tribunal: STF
Processo: ARE 1439648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA GED. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela Universidade Federal de Sergipe - UFS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade do ato que determinou a exclusão do valor pago sob rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG AP", restabelecendo/mantendo o valor que era pago até outubro/2019, sob a mesma rubrica; b) reconhecer a legalidade da atualização das funções comissionadas já definitivamente incorporadas aos seus proventos, sob a rubrica restabelecendo, ao final, o valor que era pago até outubro/2019, sob a mesma rubrica; c) condenar a UFS à devolução dos valores descontados da Autora, devendo esse montante ser devidamente acrescido de juros de mora e correção monetária, conforme o Manual de Cálculos desta Justiça Federal.



    2. Inexistência de ilegitimidade da UFS que tem autonomia financeira e administrativa, tendo legitimidade para responder pelos seus atos. Também não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, posto que a esta compete, exclusivamente, o financiamento das despesas de pessoal das Universidades Federais, e não a intervenção no processo de gestão administrativa de tais entidades.



    3. A parte Autora, aposentada, em 1997 pela Fundação Universidade Federal de Sergipe e por ter exercido função de Direção, Chefia, Assessoramento ou Cargo em Comissão, teve incorporado aos seus proventos, nos termos da legislação então em vigor (Leis nºs 6.732/79 e 8.911/94), os denominados "quintos", que há mais de 20 (vinte) anos recebe por força de decisão judicial transitada em julgado. Após anos de percepção regular dos seus proventos, recebeu notificação expedida pela Diretora da Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Ré (Ofício nº107/2019/DP) informando que a partir da folha de pagamento do mês de Outubro/2019 do Departamento de Pessoal (DP/PROGEP), em cumprimento à determinação do TCU, seriam regularizados os valores recebidos por ela, a título de Quintos/Incorporação de FC, passando de R$ 1.534,21 para R$ 138,66.



    4. Ao justificar a pretendida redução a UFS afirmou que, cumprindo a determinação do TCU, realizará "o pagamento das parcelas de Função Comissionada (FC), sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ajustando o valor da parcela àquela devida em 11/11/1997, data em que deveria ter ocorrido a transformação dos quintos de FC em VPNI, conforme disciplinado no §1º, art. 15, da Lei nº 9.527/1997, atualizando tais valores, a partir daquela data, exclusivamente pelos reajustes gerais dados ao funcionalismo, devendo ser expurgada, consequentemente, a Gratificação de Estímulo à Docência (GED) no cômputo dos quintos incorporados com base na antigas FC´s, quando não houver a sentença judicial transitada em julgado assegurando expressamente tal incidência, visto a ausência de fundamento legal".



    5. A UFS, passados mais de 10 (dez) anos, visando cumprir uma determinação do TCU (Acórdão nº 1740/2009, item 1.5.1.3), pretende expurgar a GED do cômputo dos quintos incorporados pelo(a) autor(a).



    6. O fato é que, até a edição da Lei nº 9.784/1999, a Administração podia rever seus atos a qualquer tempo. A partir de sua vigência o prazo decadencial para a Administração rever seus atos é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 54. No caso, verifica-se a ocorrência da decadência administrativa, já que desde 1996 a Autora recebe verba relativa à incorporação dos quintos, que lhe foi assegurada por força da decisão judicial transitada em julgado.



    7. Revela-se descabida a pretensão da Universidade de efetuar a redução dos valores percebidos pelo autor a título de "Decisão Judicial Transitada em Julgado", tendo em vista que vem sendo pago com a inclusão da GED (Lei 9.678/98) há mais de 5 (cinco) anos da data do ato administrativo que determinou a sua revisão (art. 54 da Lei 9.784/99).



    8. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais fixados na sentença majorados em 10% (art. 85, § 11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 71; e 74 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente